Tribunal: STF
Processo: RE 1520347
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, assim ementado (eDOC 4):



    “CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. REEXAME OBRIGATÓRIO E APELAÇÃO CÍVEL DA SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE AÇÃO CIVIL PÚBLICA INTERPOSTA COM O OBJETIVO DE COMPELIR O PODER PÚBLICO NA OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE NA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CLÍNICAS VOLTADAS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE DROGADIÇÃO. DETERMINAÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO, NO PRAZO DE SEIS MESES, DE 50 VAGAS EM CLÍNICAS E INSTITUIÇÕES ESPECIALIZADAS PARA INTERNAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MENORES USUÁRIOS DE DROGAS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. PROVIDÊNCIA, ADEMAIS, QUE CONTRARIA AS DIRETRIZES TERAPÊUTICAS ATUALMENTE EM VIGOR, AS QUAIS PRESTIGIAM O TRATAMENTO NÃO HOSPITALAR PARA AS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA. LEI ESTADUAL Nº 10.261/2001 E ENUNCIADOS N.Sº 01 E 102, DA I E III JORNADAS DE DIREITO DA SAÚDE DO CNJ FÓLIOS DESTITUÍDOS DE ESTUDOS TÉCNICOS CIENTÍFICOS CAPAZES DE EMBASAR A SOLUÇÃO PRETENDIDA, SUBTRAINDO A EXCEPCIONALIDADE QUE AUTORIZA A INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO NA ATUAÇÃO ESTATAL. APELAÇÃO E REEXAME CONHECIDOS E PROVIDOS. SENTENÇA REFORMADA NA SUA TOTALIDADE. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO.”



    Não foram opostos embargos de declaração.



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 227 da Constituição da República. Nas razões recursais, sustenta-se presente omissão estatal e argumenta-se (eDOC 7):



    “(...) Nesse sentido, a Lei Fundamental Maior brasileira objetivou prever todos os meios necessários para a concretização desse direito, garantido o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a promoção, proteção e recuperação da saúde, assegurando, ainda, a proteção desse direito tanto coletiva como individualmente. Inclusive, pode ser exigido do Estado, pela via judicial, a adoção de todas as providências necessárias para a sua concreta efetivação como direito humano de segunda dimensão, permitindo-se a judicialização de demandas dessa natureza quando em face do pulsante direito autoral de usufruir de saúde de qualidade. 



    O cotejo do conteúdo normativo dos dispositivos acima transcritos com a realidade vivenciada no Município de Maracanaú/CE demonstra, indubitavelmente, que a ordem jurídica está sendo gravemente desrespeitada nessa localidade, estatuindo-se uma bomba relógio, principalmente, se se considerar o elevado índice de violência instalada no Estado do Ceará. (...)”



    O recurso foi inicialmente sobrestado em razão do Tema 698 da repercussão geral (eDOC 9).



    Definidas as teses do paradigma, o sobrestamento foi levantado e os autos encaminhados ao órgão julgador competente para juízo de retratação (eDOC 11).



    Na sequência, o órgão julgador manteve o acórdão recorrido. O julgamento recebeu a seguinte ementa (eDOC 13):



    “APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. JUÍZO DERETRATAÇÃO. TEMA 698, STF. CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CLÍNICAS VOLTADAS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EMSITUAÇÃO DE DROGATINAÇÃO. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. DISTINGUISHING. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. O JUDICIÁRIO NÃO INTERVEM EM OBRIGAÇÃO DE FAZER QUANDO ÔNUS DO ESTADO. ACÓRDÃO MANTIDO. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO. 



    01. Trata-se de apelação cível e reexame, em juízo de retração, de acórdão proferido pela Colenda Primeira Câmara de Direito Público deste Eg. Tribunal de Justiça, nos moldes previstos no 1.030, II, do CPC, haja vista a decisão proferida pela Vice-Presidência e o entendimento firmado no TEMA 698, STF. 



    02. Trata-se de Ação Civil Pública na qual a Defensoria Pública requereu e obteve a condenação do Estado do Ceará e do Município de Maracanaú na obrigação de disponibilizar, no prazo razoável de 06 meses, pelo menos 50 vagas em clínicas/unidades especializadas para internação e recuperação de adolescentes e crianças usuários de drogas do Município de Maracanaú. Em sede de Apelação, este colegiado entendeu pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação. 



    03. Decerto, a concretização de direitos individuais coletivos e sociais deve se dar por execução de políticas públicas geridas pelo ente estatal, no caso da saúde pública, pelo Estado (stricto sensu). A disponibilização de 50 vagas em clínicas especializadas para internação e recuperação de adolescentes e crianças usuários de drogas é de competência do Executivo, a quem toca a realização das políticas públicas prevista em Lei produzida pelo Legislativo. 



    04. Apenas em situações excepcionais e devidamente comprovada nos autos, compete ao Poder Judiciário proferir decisões que intervenham nas atribuições administrativas de definição de políticas públicas, como no caso de disponibilização em clínicas de saúde. TEMA 698, STF. 05. Distinguishing entre o caso em discussão e o entendimento firmado no TEMA 698, STF, posto que não demonstrara a excepcionalidade do caso que fundamente a intervenção do Poder Judiciário nas atribuições administrativas do Poder Executivo Estadual, em especial a alocação de recursos e criação de despesas com a disponibilização em clínicas no Município de Maracanaú. 



    06. O acórdão agora reexaminado em juízo de retratação não afronta o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal. Juízo de retratação rejeitado.”



    É o relatório. Decido.



    A irresignação merece prosperar.



    O Tribunal de origem, ao reanalisar o acórdão em juízo de retratação, assim decidiu (eDOC 13, pp. 5-8):



    “Contudo, o manejo de Ação Civil Pública com o fim de exigir do Poder Executivo local ou Estadual a construção, manutenção ou reforma de determinada Clínica para recuperação e internação de jovens e crianças com dependência química, afigura-se um questionável elastecimento de suas atribuições constitucionalmente expressas, pois, apesar de ser nobre o pleito e o direito à saúde ser direito de todos, esse tipo de ingerência nos atos da Administração pública pode acabar por transformar o juiz em administrador, uma vez que os recursos orçamentários são geralmente escassos e as necessidades humanas infinitas. 



    A eventualidade dessa intervenção requer, isso sim, prova manifesta da sua necessidade e risco iminente de segurança e saúde dos cidadãos. 



    Constitucionalmente, como já dito no voto condutor do acórdão, “quem detém o poder de priorizar a aplicação das verbas públicas é o Executivo, dentro dos parâmetros orçamentários adredemente aprovados pelo Legislativo. Cabe ao Administrador Público, dentro das prerrogativas que a Constituição lhe destina, distribuir os recursos orçamentários para suprir tais necessidades” 



    Mister que se faça um distinguishing do caso em comento à tese ventilada no TEMA 698, do STF, em tal perspectiva, debrucei-me com atenção sobre o caso sub oculli com especial atenção aos aspectos fático-jurídicos constantes deste caderno, onde não consegui, data vênia, visualizar a negligência estatal deliberada que autorize, mesmo que de forma excepcional, a ingerência do Poder Judiciário na implementação de políticas públicas na área assistência e de saúde de crianças e adolescentes em situação de drogadição no Município de Maracanaú. 



    Ou seja, se se postula, na hipótese versada, a falta de um serviço público que atinge, em tese, indistintamente, todas as crianças e adolescentes em situação de drogadição daquela comarca - e não apenas cinquenta -, a criação ou implementação desse serviço de atendimento constitui política pública de alta complexidade denotando-se, quanto a isso, que o seu fornecimento depende de uma estrutura múltipla e diversificada de macrogestão que atinga a população assistida de forma global, a exigir, portanto, uma organização material, financeira e humana a cargo do poder público, inclusive, com a alocação de recursos orçamentários específicos envolvendo, ainda, o suporte econômico de outros entes Federados.



    (...)” 



    Encontra-se sedimentado no âmbito do Supremo Tribunal Federal o entendimento pelo qual se admite a legitimidade do Poder Judiciário para impor obrigação de fazer com vistas à concretização de políticas públicas constitucionalmente asseguradas quando houver omissão da Administração Pública, de modo que não configura violação do princípio de separação dos Poderes, tampouco da discricionariedade do ente estatal em dispor das verbas orçamentárias a ele vinculadas, pois cuida-se de situação que exige a pronta ação do Judiciário para recompor a ordem jurídica violada. 



    Ao apreciar o mérito do RE-RG 684.612, com repercussão geral reconhecida, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, referente ao Tema 698, no qual se discutia a competência do Poder Judiciário para determinar ao Poder Executivo a realização direitos fundamentais, o Supremo Tribunal Federal decidiu pela licitude da imposição da obrigação, não sendo oponível à decisão o argumento da reserva do possível nem o princípio da separação dos poderes. O acórdão restou assim ementado:



    “Direito constitucional e administrativo. Recurso extraordinário com repercussão geral. Intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas. Direito social à saúde. 



    1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute os limites do Poder Judiciário para determinar obrigações de fazer ao Estado, consistentes na realização de concursos públicos, contratação de servidores e execução de obras que atendam o direito social da saúde. No caso concreto, busca-se a condenação do Município à realização de concurso público para provimento de cargos em hospital específico, além da correção de irregularidades apontadas em relatório do Conselho Regional de Medicina. 



    2. O acórdão recorrido determinou ao Município: (i) o suprimento do déficit de pessoal, especificamente por meio da realização de concurso público de provas e títulos para provimento dos cargos de médico e funcionários técnicos, com a nomeação e posse dos profissionais aprovados no certame; e (ii) a correção dos procedimentos e o saneamento das irregularidades expostas no relatório do Conselho Regional de Medicina, com a fixação de prazo e multa pelo descumprimento. 



    3. A saúde é um bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve zelar o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 



    4. A intervenção casuística do Poder Judiciário, definindo a forma de contratação de pessoal e da gestão dos serviços de saúde, coloca em risco a própria continuidade das políticas públicas de saúde, já que desorganiza a atividade administrativa e compromete a alocação racional dos escassos recursos públicos. Necessidade de se estabelecer parâmetros para que a atuação judicial seja pautada por critérios de razoabilidade e eficiência, respeitado o espaço de discricionariedade do administrador. 



    5. Parcial provimento do recurso extraordinário, para anular o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos à origem, para novo exame da matéria, de acordo com as circunstâncias fáticas atuais do Hospital Municipal Salgado Filho e com os parâmetros aqui fixados. 



    6. Fixação das seguintes teses de julgamento: “1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado; 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP)” (grifei).



    Ademais, quando .2017, cujo recurso decorreu de julgamento de ação civil pública em que se determinou o provimento de cargos de delegado, de escrivão e de investigadores em delegacia de polícia com a imposição de multa diária, na hipótese de descumprimento, a Segunda Turma negou provimento ao recurso do Estado do Amazonas assentando a inexistência de violação ao princípio da separação dos poderes. Eis a ementa:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional e Administrativo. 3. Implementação de políticas públicas. Segurança pública. Possibilidade. 4. Inexistência de violação ao princípio da separação dos poderes. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 878411 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 05.9.2017).



    Evidencio, ainda, os seguintes precedentes:



    "AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POLÍTICAS PÚBLICAS. SEGURANÇA PÚBLICA. DETERMINAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. LIMITES ORÇAMENTÁRIOS. VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência desta Corte entende ser possível ao Poder Judiciário determinar ao Estado a implementação, em situações excepcionais, de políticas públicas previstas na Constituição sem que isso acarrete contrariedade ao princípio da separação dos poderes. II – Quanto aos limites orçamentários aos quais está vinculado o recorrente, o Poder Público, ressalvada a ocorrência de motivo objetivamente mensurável, não pode se furtar à observância de seus encargos constitucionais. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 768.825-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.8.2014, grifei). 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SEGURANÇA PÚBLICA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. OFENSA NÃO CONFIGURADA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 04.11.2004. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes. Precedentes. Agravo regimental conhecido e não provido.” (RE 628.159-AgR, da minha lavra, 1ª Turma, DJe 15.8.2013, grifei).



    Constata-se que o entendimento adotado pela Corte de origem está em dissonância com a orientação jurisprudencial desta Corte.



    Ante o exposto, nos termos do art. 932, V, b, c/c art. 21, § 2º, RISTF, dou provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão recorrido e determinar que outro seja proferido, considerando a tese firmada no tema 698 da sistemática de repercussão geral. 



    Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 29 de outubro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente